Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-51.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVICOS EIRELI, WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 62362813, os advogados dos recorridos renunciam ao mandato outorgado. Indefiro o pedido de exclusão dos atuais patronos de WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇÕS EIRELI e WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio da conversa extraída do aplicativo whatsapp (IDs 62362814 e 62362815), conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007